Tribunal: CARF
Processo: 10235.002380/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10235.002380/2008-82
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.069 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
ARTHUR DE LIMA TORRINHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio do qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em razão da apuração das seguintes infrações:
- dedução indevida com dependente, no valor de R$ 1.404,00, pois o
dependente declarado apresentou declaração própria;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.002380/2008-82
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.069 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.002380/2008-82

- omissão de rendimentos do trabalho, no valor total de R$ 30.629,54, das
fontes pagadoras GEAP – Fundação de Seguridade Social (R$ 9.098,64),
Sociedade Beneficente São Camilo (R$ 1.958,90) e Beneficência Camiliana do
Sul (R$ 19.572,00);
- dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 4.939,59. Alterados
valores de contribuição previdenciária conforme comprovantes de rendimentos
apresentados.

O contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa
alegando, em síntese, que não consta em seus arquivos declaração de rendimentos ou quaisquer
outros documentos comprobatórios de haver recebido rendimentos das fontes pagadoras
indicadas na notificação. Anexa documentos.
Ante as razões alegadas, a turma julgadora da DRJ em Belém/PA devolveu o
processo em diligência para que fossem intimadas as fontes pagadoras a prestarem informações
acerca dos pagamentos feitos ao impugnante. Retornado o processo, a instância ad quo
prosseguiu com o julgamento, em sessão de 24/01/2011.
Transcrito do voto do acórdão no 01-20.449 da 2a Turma da DRJ/BEL, fls. 96 e
segs. :
“DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Conforme fl. 03, a tributação deveu-se à dedução indevida com Dependentes e
Previdência Oficial, bem como e omissão de rendimentos recebidos das seguinte
fontes pagadoras:
1) R$ 11.577,00 da BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL, CNPJ n°
83.506.030/0001-00;
2) R$ 612,70 da SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO, CNPJ n°
60.975.737/0001-51;
3) R$ 7.455,88 do GEAP FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL, CNPJ n°
03.658.432/0001-82.
Da análise das DIRFs de fls. 51/53, bem como dos documentos resultante da
diligência requerida por esta autoridade julgadora e acostados aos autos às fls. 57/84,
verifica-se que o litigante recebeu a título de rendimentos tributáveis no exercicio de
2006, ano-calendário de 2005, àqueles valores pagos pelas pessoasjurídicas retro
discriminadas:
O contribuinte contesta que recebeu tais rendimentos, alegando não constar de
seus arquivos, DIRF ou quaisquer outros documentos comprobatórios do recebimento
de rendimentos tributáveis das pessoas jurídicas discriminadas na notificação retro, os
quais constam das DIRFS de fls. 51/53.
Ora, a apresentação da declaração de rendimentos é uma obrigação tributária
acessória e como tal, nos termos dos artigos 113, § 2° e 115 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN), decorre da legislação tributária.
Não pode, portanto, o sujeito passivo transferir quer para a autoridade
lançadora, quer para o julgador os problemas relativos a documentação fomecida pelas
fontes pagadoras, no caso a BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL, SOCIEDADE
BENEFICIENTE SÃO CAMILO e GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL. Já o art. 136 do CTN esclarece de vez a questão, verbis:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.069 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.002380/2008-82

(...)
Logo a responsabilidade pelas informações prestadas em sua declaração de
ajuste anual independe da intenção do contribuinte. Nesse passo, não procede a
alegação de que não tais informações não constam de seus arquivos.
O litigante deveria ter sido zeloso em guardar os contracheques, extratos
bancários, etc e compara-los com os comprovantes de rendimentos fomecidos pelas
fontes pagadoras, até que ocorresse a prescrição dos créditos tributários decorrentes
das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do CTN), o que in
casu não aconteceu.
Caso constatasse alguma divergência ou, omissão da fonte pagadora em
fornecer o documento, poderia ter solicitado que a mesma 0 entregasse. Poderia,
também, procurar a fonte pagadora para que, a mesma encaminhasse DIRF
retificadora ao Fisco.
Assim sendo, por oportuno, reproduz-se o art. 43 do Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26/03/1999.
(...)
Desta forma, compete à autoridade administrativa tributária constituir o crédito
tributário pelo lançamento sob pena de responsabilidade funcional.
Nesse passo, procedente 0 lançamento, tendo em vista que o rendimento é
tributável.
DA DEDUÇAO INDEVIDA DE PREVIDENCIA OFICIAL.
Quanto ao pedido de consideração relativo a glosa com o INSS, fl. 05, no valor
de R$ 4.939,59 (quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e cincoenta e nove
centavos),
analisando-se a documentação ínsita à fls. 13/22, confirmada pela tela de fl. 85,
observa-se que a mesma deve ser acatada em parte, pois faz prova a favor do sujeito
passivo.
Assim sendo, ficou comprovado que o Impugnante recolheu tão somente, no
ano-calendário de 2006, o valor de R$ 4.766,83 (quatro mil, setecentos e sessenta e
seis reais e oitenta e três centavos), a título de Previdência Oficial, fazendo juz a esse
abatimentos em sua DIRPF, Exercício de 2007, nos termos do art. 8°, inciso II alínea
“d” da Lei n° 9.250/95.
Por outro lado, deixamos de analisar o pleito do sujeito passivo referente a
dedução da Previdência Oficial de empregado doméstico por não ser o mesmo objeto
do lançamento ora guerreado.
Mantém-se, portanto, em parte o lançamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTE.
Mantém-se a glosa, haja vista que Arthur de Amaral Torrinha, CPF n°634.6l
8.892-53, apresentou DIRPF em separado.
ÔNUS DA PROVA.
É de suma importância observar que as presunções “juris tantum”, muito
embora admitam prova em contrário, dispensam do ônus da prova aquele a favor de
quem se estabeleceram, cabendo ao sujeito passivo, no caso, a produção de provas em
contrário, no sentido de ilidí-las.
Esse também é o entendimento do Egrégio Conselho de Contribuintes, exarado
no Acórdão do 1° CC n° 01-0.071/1980, do qual se destaca o seguinte trecho:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.069 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.002380/2008-82

“O certo é que cabendo ao fisco detectar os fatos que constituem o conteúdo das regras
jurídicas em questão, e constituindo-se esses fatos em presunções legais relativas de
rendimentos tributáveis, não cabe ao fisco infirmar a presunção, sob pena de laborar em
ilogicidade jurídica absoluta. Pois, se o fisco tem a possibilidade de exigir o tributo com
base na presunção legal, não me parece ter o menor sentido impor ao fisco o dever de
provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. Parece-me elementar que a
prova para intimar a presunção há de ser produzida por quem tem interesse para tanto.
No caso, o contribuinte."
A jurisprudência administrativa é mansa e pacífica no tocante à necessidade de
provas concretas com o fito de se elidir a tributação erigida por lançamento. À
Fazenda Pública cabe tornar evidente o fato constitutivo do seu direito. Cabe ao
litigante provar os fatos modificativos ou extintivos desse direito. O que, “in casu”,
não ocorreu, limitando-se a alegar extravio da documentação comprobatória É
oportuno citar o Código de Processo Civil, art. 333, que assim dispõe:
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer a dedução de R$ 4.766,83, a título de Previdência Oficial.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 64 e segs. no qual
repete suas razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
O contribuinte recorre somente da infração de omissão de rendimentos.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso voluntário já foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 01-20.449 recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.069 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.002380/2008-82

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Em apertada síntese do cerne da questão aqui posta, ao ser autuado por omissão
de rendimentos que foram declarados em DIRF por três fontes pagadoras distintas e por elas
posteriormente confirmados em diligência, o recorrente não expressamente nega os
recebimentos, mas aduz simplesmente não possuir documentos comprobatórios e que os
constantes do processo lhe parecem “inconsistentes”.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

t
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital